Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. SOCIEDADE DE FATO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE POR PASSIVO SOCIAL. RATEIO PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA REGRA DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta parte ré contra sentença que reconheceu a existência de sociedade empresária de fato entre as partes e condenou o recorrente ao pagamento de valores correspondentes à sua quota-parte de responsabilidade sobre o passivo social.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão analisar: (i) se houve erro no valor da condenação; e (ii) a distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. No caso, o passivo assumido pelos autores em decorrência da dissolução da sociedade de fato encontra-se devidamente comprovado nos autos.
4. O réu não logrou comprovar a alegação de erro de cálculos. O estorno havido na reclamação trabalhista não integra os valores somados na condenação.
5. Descabida a aplicação da sucumbência recíproca no caso concreto porque a diferença entre o valor pedido e a quantia fixada na condenação é mínima. Incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 283, 990, 1.052 e 1.080.
CPC, arts. 85, §2o e §11; 86, parágrafo único; 373, II.